Tribunal: STF
Processo: HC 211503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ DEFERINDO A ORDEM — PREJUÍZO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu o pedido de liminar no HC 717.639/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 5 de agosto de 2021, a 3 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. Na dosimetria, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP fixou a pena-base em 1/2 acima do mínimo, considerada a quantidade de maconha apreendida (79,46 kg). Na segunda fase, observou a reincidência, considerado o processo nº 9415-59.2014, compensada pela atenuante da confissão. Por fim, fez ver em 1/2 a causa de diminuição prevista no art. 46, da Lei de Drogas, considerada a semi-imputabilidade do paciente. Disse não ser cabível a causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei de Regência, ante a reincidência. A condenação transitou em julgado no dia 3 de setembro de 2021.



    4. Em 12 de novembro de 2021, o STJ concedeu a ordem, de ofício, no HC 694.781/SP, para absolver o paciente no processo nº 9415-59.2014, considerada a aplicação do princípio da insignificância. Destacou a atipicidade material da conduta praticada, haja vista a pequena quantidade de munições apreendidas: um projétil calibre 9 mm e um projétil calibre 357.



    5. Considerado esse fato, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal. Contra essa decisão, impetrou-se o HC em trâmite no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante afirma ser caso de superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Sustenta indevida a consideração, na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, da reincidência, considerada a absolvição no processo parâmetro.



    7. Requer, em âmbito liminar, a determinação para que se proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se a reincidência e suas consequências na aplicação da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 22 de fevereiro de 2022, revelou haver sido deferida a ordem, de ofício, no habeas corpus nº 717.639/SP, para afastar a reincidência e redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano, 1 mês e 9 dias de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    9. Diante da notícia de haver sido deferida a ordem, de ofício, no habeas corpus nº 717.639/SP, do Superior Tribunal de Justiça, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado a idêntica finalidade.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a impetração.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator